Tribunal: TJSP
Processo: 1005819-08.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – Ação Anulatória – IPTU – Imóvel localizado em área urbanizável ou de expansão urbana, que afasta a exigência prevista no art. 32, §1o, do CTN – Inteligência da Súmula 626 do STJ – Inversão dos ônus de sucumbência – Sentença reformada – Recursos de Apelação da Municipalidade e Oficial providos.